Tribunal: TJMT
Processo: 0004957-21.2012.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

0004957-21.2012.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[DALMA BEATRIZ MONTEIRO CORREA COSTA E SILVA - CPF: 502.701.841-04 (RECORRENTE), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.
O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela Embargante e manteve a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, em razão de não ter ocorrido o pagamento do crédito cedido, pelo fato de a certidão de crédito emitida a favor do credor primitivo ter sido cancelada.

A Embargante alega que apesar de todas as obrigações legais de cessão de crédito terem sido cumprida pela Recorrente e o Juízo reconhecer em sentença esse direito, o Recorrido pagou indevidamente ao ex titular do crédito (ID no 1928923- Pág. 1), num ato de verdadeira inobservância do Estado e má-fé do Sr. Walter que levantou o dinheiro sem ter o direito.

Acrescenta que a Súmula do Julgamento reconhece que tomou todas as providencias legais para assegurar o seu direito ao crédito cedido pelo credor primitivo, bem como reconhece que o Estado de Mato Grosso emitiu Certidão de Crédito em favor do primeiro detentor (Senhor Walter).

Destaca que os julgadores foram induzidos a erro pela parte Requerida que traz nos Autos o cancelamento da Certidão de Crédito no 990931471 realizado em 13/06/2012, ocorre que, a invalidação da Certidão supracitada não possui eficácia pelo fato de ter sido emitida de forma tardia, 03 (TRÊS) anos após a LIQUIDAÇÃO do credito.

Ressalta que o Recorrido pagou indevidamente ao ex titular do crédito (ID no 1928923- Pág. 1), num ato de verdadeira inobservância do Estado e má-fé do Sr. Walter, por meio do Termo de Adesão referente ao Precatório no 05/96, onde no Termo de recebimento com no 990931471 que possui comprovante de recebimento datado em 19/05/2009.

Ao final requer seja reformada a decisão embargada, a fim de corrigir o erro material apontado.

Conforme certidão digitalizada em 10.08.2020 (ID no 5357345), o Embargado deixou transcorrer o prazo para apresentar a sua manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2020